Tribunal: TJES
Processo: 5001729-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001729-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001729-74.2023.8.08.0000

AGVTE:
MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS EIRELLI

AGVDO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
LICITAÇÃO. PREGÃO
ELETRÔNICO. CRITÉRIO MENOR PREÇO. MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS MÉDICO – HOSPITALARES.
VENCEDORA COM MATRIZ EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. FILIAL NESTE ESTADO. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE
LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO. NATUREZA DOS SERVIÇOS. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO FORA
DO AMBIENTE HOSPITALAR. INABILITAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. T
ratando-se de licitação pública, o certame deve atentar aos termos do Edital, tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que decorre dos princípios da isonomia e da impessoalidade, descrito no artigo 3º, da Lei nº 8.666/93,
in verbis.

2.

O princípio da razoabilidade é aplicável na licitação para evitar o
formalismo exacerbado
do procedimento
e
garantir
o
seu
caráter competitivo,
buscando, assim, sempre alcançar
a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

3.
Para prestação de serviços de manutenção em equipamentos médicos-hospitalares,
câmaras de refrigeração científica e geladeiras de medicações,
de nítida relação com a saúde pública, é
li
cita
a exigência
no edital da licitação
da apresentação de
“Alvará
d
e
Localização e
Funcionamento”
, porquanto documento que
funciona como uma
autorização
para que a empresa possa exercer suas atividades.

4.
Considerando que o objeto da licitação realizar-se-á no âmbito deste Estado e poderá ocorrer fora das dependências do ambiente hospitalar,
inclusive com armazenamento e estocagem de materiais e equipamentos,
não há ilegalidade na inabilitação da empresa, que a despeito de vencedora do certame pela sua matriz em outra unidade da federação, deixa de apresentar o
“Alvará de
Localização e
Funcionamento”
de sua filia
l
no Estado do Espírito Santo.

5. Recurso desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001729-74.2023.8.08.0000

AGVTE:
MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS EIRELLI

AGVDO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento
interposto por

MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS EIRELLI
,
eis que irresignada com os termos da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória (Processo n.º 5029358-82.2022.8.08.0024), que nos autos da Tutela Antecipada Antecedente ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E
CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA
, indeferiu a liminar requerida pela Agravante.

Verifica-se dos autos que se insurge a agravante quanto a sua inabilitação
no Edital
de Pregão Eletrônico nº 0073/2022, realizado sob o critério menor preço por lote
nº 005/2022, para contratação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, CÂMARAS DE REFRIGERAÇÃO CIENTÍFICA E GELADEIRAS DE MEDICAÇÕES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS.

A inabilitação foi motivada pelo fato de agravante
indicar filial no Município da Serra/ES sem o alvará de localização e funcionamento, bem como pelo fato de no local não h
aver
nenhuma empresa atuando, tratando-se apenas de
um
endereço residencial (Id nº 4332096).

Como é cediço, tratando-se de licitação pública, o certame deve atentar aos termos do Edital, tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que decorre dos princípios da isonomia e da impessoalidade, descrito no artigo 3º, da Lei nº 8.666/93,
in verbis:

Art. 3
º -
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos
.
(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010
)

Ademais, não se olvida que o formalismo moderado deve prevalecer no processo administrativo, incluindo o licitatório, motivo pelo qual a Administração Pública poderá superar eventuais irregularidades ou obscuridades de natureza meramente formal a fim de perquirir as melhores condições para contratação.

Assim, doutrina repele o rigorismo formal e homenageia as decisões administrativas, que pela concreção dos demais princípios norteadores da Administração Pública, afastam a inabilitação e a desclassificação dos oblatos por fatos que não interferem no escopo e na efetividade de suas propostas perante o Poder Público, principalmente quando não os colocam em posição privilegiada em relação aos demais participantes

A propósito, renomada doutrina:

"O formalismo moderado, no processo administrativo disciplinar, corresponde à instrumentalidade das formas, em sede de processo jurisdicional, frisando-se que a relação é de correspondência e não de igualdade. É a idéia de que a forma deve ser adequada ao alcance do fim colimado pela lei: o exercício da competência disciplinar dentro dos quadrantes da legalidade"
(BARCELLAR FILHOS, Romeu Felipe. Princípios Constitucionais do Processo Administrativo Disciplinar. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 173).

"O princípio do formalismo moderado consiste, em primeiro lugar, na previsão de rito e formas simples, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, respeito aos direitos dos sujeitos, o contraditório e a ampla defesa. Em segundo lugar, se traduz na exigência de interpretação flexível e razoável quanto a formas, para evitar que estas sejam vistas como um fim em si mesmas, desligadas das verdadeiras finalidades do processo"
(ODETE MEDAUAR. Direito Administrativo Moderno. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 203).

O fundamento de decisões baseadas no princípio da razoabilidade é habitualmente relacionado à refutação ao excesso de formalismo, quando do julgamento de documentos de habilitação ou de propostas técnicas ou comerciais apresentadas por licitantes. Destarte, impõe-se uma abordagem da matéria tanto no aspecto do princípio da razoabilidade, quanto no da rejeição ao rigorismo formal, quando da apreciação de documentos e propostas em licitações públicas.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. DOCUMENTO DECLARADO SEM AUTENTICAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. PRECEDENTES.
1. Esta Corte Superior possui entendimento de que não pode a administração pública descumprir as normas legais, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 41 da Lei n. 8.666/1993. Todavia, o Poder Judiciário pode interpretar as cláusulas necessárias ou que extrapolem os ditames da lei de regência e cujo excessivo rigor possa afastar da concorrência possíveis proponentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.620.661/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017.)

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REVISÃO. FATOS. SÚMULA 07/STJ. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. PREGÃO. PROVA. REGULARIDADE FISCAL. PREVIDÊNCIA SOCIAL. EDITAL. RIGORISMO FORMAL. DESPROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.
[...].
6.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento jurisprudencial sobre a necessidade de se temperar o rigorismo formal de algumas exigências do edital licitatório, a fim de manter o caráter competitivo do certame, selecionando-se a proposta mais vantajosa à Administração Pública, caso não se verifique a violação substancial aos demais princípios informadores deste procedimento. Precedentes.
7. Recurso especial conhecido parcialmente e, nesta parte, não provido. (REsp n. 997.259/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17/8/2010, DJe de 25/10/2010.)

Na espécie, contudo, entendo que nesta fase germinal do processo deve prevalecer a decisão da comissão licitante.

C
omo é cediço, todas as Empresas que possuem CNPJ tem que, obrigatoriamente, obter o “Alvará de Localização e Funcionamento”, pois nele contém o endereço onde a Empresa se localiza e atesta que o empreendimento pode funcionar neste local. O documento,
em suma,
funciona como uma
autorização
para que a empresa possa exercer suas atividades.

Ademais, exaspera tal exigência quando o objeto da licitação e a prestação de
de serviços de manutenção em equipamentos médicos - hospitalares,
câmaras de refrigeração científica e geladeiras de medicações,
de nítida relação com a saúde pública.

Não se olvida que, de fato,
a Agravante venceu a fase competitiva do certame por intermédio de sua sede, localizada em Belo Horizonte – MG, entretanto, certo é que os serviços serão prestados no Espírito Santo, através de sua indigitada filial no Município de Serra.

Ademais, ao contrário do que alega a Agravante, embora não predominante, nos termos do item 4.26.5 do Anexo I do Edital, os serviços de manutenção dos equipamentos poderão ser realizados fora das dependências do hospital, o que reforça a necessidade do Alvará de Localização e Funcionamento da filial.

Confira-se:

“
4.26.5 - Os consertos e reparos serão realizados sempre que possível nas dependências da CONTRATANTE, sendo que, na hipótese de realização dos consertos fora dos locais indicados, as despesas com transporte, bem como os riscos decorrentes desta operação, correrão por conta da CONTRATADA, devendo os equipamentos ser entregues consertados no prazo máximo de 10 (dez)ut dias, salvo justificativa aceita pela CONTRATANTE.

De registrar, ainda, que há outras cláusulas em que se presume a necessidade da utilização da filial para o armazenamento e estocagem de materiais e equipamentos no intuito de conferir execução ao objeto do contrato administrativo.

A propósito, destaco no Anexo I (Id 4332092 – pag.17):

3.1 A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, ferramentas, aparelhos de medições e testes, bem como seu transporte e tudo o mais que for necessário para disponibilizá-los, a fim de assegurar a prestação dos serviços de manutenção ora licitados, devendo, obrigatoriamente, a CONTRATADA incluir no preço do serviço os correspondentes custos.

3.2 A estocagem de equipamento e material da CONTRATADA nas dependências da CONTRATANTE será permitida somente pelo tempo que durar o serviço executado. Tão logo este seja concluído, a CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, a retirada dos remanescentes.

3.3 Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, ou as instalações por ela executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO.

Com efeito, entendo desarrazoado que a Agravante não se utilize de uma filial neste Estado para realização de contingências e intercorrências decorrentes da prestação do serviço, de modo que, em fazendo, deve ela , assim como a matriz, submeter-se a todas as exigências do Edital de regência do certame, não se cogitando, assim, de limitação geográfica imposta pelo licitante, mas de meio mais eficiente e seguro para consecução do contrato administrativo.

Diante desse cenário,
não verifico a alegada abusividade ou
ilegalidade no ato administrativo que declarou
a Agravante
inabilitada no certame em comento
em razão da
não apresentação do
Alvará de Localização e Funcionamento
d
e sua
filial,
agindo a Administração,
assim,
vinculada aos ditames do Edital, observando o art.
67, inciso IV, da Lei 14.133/202
1 e
em estrita obediência ao princípio da legalidade, previsto no art.37, caput, da Constituição Federal de 1988.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.